Tribunal: TJPA
Processo: 0011744-38.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _________________
PROCESSO N.º 0011744-38.2011.814.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: LORENA DE PAULA RÊGO SALMAN
EMBARGADO: JOÃO PAULO LIMA GUIMARÃES
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE FLS. 263/267.
ADVOGADA: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO OAB/PA 14.943.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÕES QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO POSTO QUE O EXAME MÉDICO SOLICITADO NÃO FAZ PARTE DA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL RE 8550178-SE. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. AUTOS REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer e acolher os embargos de declaração para remeter os autos à Justiça Federal
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

PROCESSO N.º 0011744-38.2011.814.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: LORENA DE PAULA RÊGO SALMAN
EMBARGADO: JOÃO PAULO LIMA GUIMARÃES
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE FLS. 263/267.
ADVOGADA: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO OAB/PA 14.943.
RELATÓRIO

Na origem trata-se de ação ordinária em que o ora embargado requereu a realização de exame de pesquisa de HLA B-51 para diagnóstico da doença de Behcet. A ação foi julgada procedente pelo 1º grau de jurisdição.

Estado do Pará interpôs recurso de apelação que foi parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas.

Aduz o embargante que o julgado foi omisso quanto à preliminar suscitada de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e da competência da justiça federal para processar e julgar o feito posto que o exame pleiteado não integra a lista do Sistema Único de Saúde Requer o provimento dos embargos com a modificação do julgado e remessa do feito para a Justiça Federal (fls. 270/274).

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme certidão de fl. 277 dos autos.

Em cumprimento ao art. 10 do NCPC, determinei a intimação das partes para se manifestarem, sobre a competência da justiça federal para processar o feito (fl. 278).

O Estado do Pará apresentou manifestação às fls. 279/280 e pugnou pelo deslocamento da demanda para a Justiça Federal.

Não houve manifestação da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos e passo a julgá-lo

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo e de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Assiste razão ao embargante, posto que o julgado revela-se omisso quanto à competência para processamento e julgamento da lide.

Sobre o tema, foram ouvidas as partes, em cumprimento ao art. 9º e art. 10, ambos do CPC, desconfigurando qualquer alegação de prolação de decisão surpresa.

Pois bem.

A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, produtos e procedimentos será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer.
In verbis:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Com base na regra estabelecida pela Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece:
ENUNCIADO Nº 78
Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais; o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese:
¿Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

O Ministro Edson Fachin explicou que:
¿(...)Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação.¿

Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o
exame pleiteado - pesquisa do alelo HLA-B51 - não consta na lista de procedimentos terapêuticos elaborados pelo gestor federal no Sistema Único de Saúde, RENASE. Situação devidamente justificada pelo Relatório de Recomendação emitido pela CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, em que recomenda preliminarmente:

Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, conheço dos embargos e lhe dou provimento com o fito de que os autos sejam remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora